Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719447-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: FABRICIO GONZALES DE REZENDE, JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, KENNEDY COUTINHO JARDIM RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de penhora de ativos via Bacenjud, assim como condicionou o levantamento dos valores bloqueados nos autos à preclusão. O exame dos autos revela que o agravo de instrumento foi interposto sem o correspondente preparo. O agravante não formulou pedido nem comprovou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Assim, em atenção às diretrizes do CPC, intime-se o agravante para recolher em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator